Tribunal: TJMT
Processo: 1001777-13.2021.8.11.0025
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001777-13.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JUINA - MT - CNPJ: 15.943.392/0001-08 (APELANTE), GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR - CPF: 050.118.231-48 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDREIA OLIVEIRA LIMA - CPF: 578.084.221-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA

– SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - PRETENSÃO DE CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO DURANTE O PERÍODO DE PROIBIÇÃO PREVISTO NA COMPLEMENTAR N. 173/2020 – CONSTITUCIONALIDADE DA MEDIDA RECONHECIDA PELO STF NO JULGAMENTO DA ADI 6442 – PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS – IMPOSSIBILIDADE -

SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI nº 6.442, consolidou entendimento acerca da constitucionalidade dos arts. 7º e 8º da Lei Complementar nº 173/2020 considerando que não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, e sim uma proibição temporária do aumento de despesas com pessoal, para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19.

2. Ante a legalidade da aplicação do artigo 8º que suspende a contagem de prazo para promoção e progressão funcional, não há que se falar em pagamento de valores retroativos, haja vista a inexistência deste direito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JUINA - MT, contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública sob n° 1001777-13.2021.8.11.0025, em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados.

Assevera o recorrente, no que diz respeito às promoções e progressões, que não existe nenhuma proibição legal na Lei Complementar 173/2020, uma vez que esses benefícios não estão explicitamente mencionados nas disposições dessa lei, motivo pelo qual entende que a legislação federal não proibiu o exercício desse direito.

Aduz ainda que as promoções, progressões e incentivos ao ensino superior não deveriam ser impactados pela LC nº 173/2020, uma vez que existem autorizações legais anteriores à declaração de calamidade pública devido à pandemia da Covid-19. Solicita a declaração de ilegalidade da suspensão da contagem do prazo para progressão e promoção.

A apelada apresentou as contrarrazões conforme id. 162020370.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo, conforme id. 164589673.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JUINA - MT, contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública sob n° 1001777-13.2021.8.11.0025, em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Aliás, vejamos como decidiu o Juízo “a quo”:

“Abordando a violação do pacto federativo, assinalou-se, claramente, que as normas dos arts. 7º e 8º da LC n. 173/20 ao reverso de violar a paridade dos entes federativos se traduz em alternativa constitucionalmente válida de alcançar o equilíbrio fiscal e combater a crise gerada pela pandemia, a uma porque as proibições ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal foram direcionadas a todos os entes públicos, e não a este ou aquele ente em particular; e a duas porque foram limitadas no tempo (até 31 de dezembro de 2021), o que revela adequação a uma situação de anormalidade fiscal, que justificaram a maior atenção em relação aos gastos públicos e, no particular, ao gasto com o funcionalismo público.

Enfrentando a alegação de violação da separação de poderes, a Corte Suprema relembrou que somos modelo de federação cooperativa, e, portanto, as capacidades fiscais também devem ser exercidas com visão de conjunto, para que a realização dos projetos de cada nível de governo caminhe para um desfecho harmônico. (...)

Não há, portanto, violação à autonomia legislativa do Município de Juína/MT, muito menos ingerência em direitos adquiridos de servidores municipais que tiveram prerrogativas funcionais suspensas no período fixado na Lei Complementar n. 173/20, porque, na esteira do que decidiu a Suprema Corte, a lei de efeitos temporários se amolda a uma visão de federalismo de coalizão, de cooperação, em que o equilíbrio fiscal está intrinsecamente ligado ao poder de arrecadação dos entes federativos e ao modelo de distribuição de receitas idealizado na CRFB, justifica, em um cenário de absoluta anormalidade, a suspensão temporária e episódicas de direitos individuais em prol e em nome de um acertamento das contas públicas concentradas em tratar do problema de saúde coletiva que se instalou com a pandemia mundial.”

Pois bem.

A Lei Complementar nº
173
/2020, instituiu em seu artigo 8º várias proibições, como a de contar o tempo de serviço como de período aquisitivo necessário para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licença-prêmio e outros, nos termos do que determina o inciso IX do referido artigo, vejamos:

“
Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de
:

I - Conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública
; (...)

IX - Contar esse tempo como de período aquisitivo
necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio
e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins
”.

É cediço que a supracitada Lei Complementar nº 173/2020 foi alvo de diversas ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, incluindo as ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525. Durante o julgamento conjunto dessas ações, o Ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, observou que a legislação em comento não viola o princípio do pacto federativo.

Foi destacado ainda que o artigo 8º da LC 173/2020 representa um mecanismo crucial para equilibrar as finanças públicas e enfrentar a crise desencadeada pela pandemia da COVID-19. Em suas conclusões, o Ministro Alexandre de Moraes ressaltou que, ao contrário de prejudicar a autonomia dos entes federativos, a disposição para conter gastos, especialmente em um cenário de pandemia, está plenamente em conformidade com as normas da Constituição Federal e contribui para fortalecer o federalismo fiscal responsável.

No sentido de constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar em comento, segue ementa do acórdão em que foram julgadas improcedentes as ADI’s 6442, 6447, 6450 e 6525:

AÇÕES DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR
173
/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – LC 101/2020. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVOS E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA. [...]
Ausência de vício de iniciativa legislativa, uma vez que as normas versadas na lei não dizem respeito ao regime jurídico dos servidores públicos, mas sim sobre a organização financeira dos entes federativos
. [...] 8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC
173
/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal. [...]11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das Adis 6442, 6447, 6450 e 6525. (ADI 6442, Relator: Alexandre de Moraes, Tribunal

Pleno, julgado em 15/03/2021, Publicação: 23/03/2021)

Nesse contexto, considerando o reconhecimento de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal (STF) do artigo 8º, inciso IX, da Lei Complementar nº 173/2020, não é possível excluir a aplicação do dispositivo. O seu conteúdo estabelece a proibição da contagem do tempo de serviço até 31 de dezembro de 2021 para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e outros mecanismos semelhantes que aumentem as despesas com pessoal.

Desse modo, ante a legalidade da aplicação do artigo 8º que suspende a contagem de prazo para promoção e progressão funcional, não há que se falar ainda em pagamento de valores retroativos, conforme pleiteia o recorrente, haja vista a inexistência deste direito.

Da mesma forma entende a jurisprudência pátria, vejamos:

AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO MOVIDA POR SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRA O MUNICÍPIO DE GUARUJÁ. PRETENDEM OBSTAR A PRODUÇÃO DE EFEITOS DO DECRETO MUNICIPAL N° 13.809/2020, EDITADO COMBASE NA LC FEDERAL Nº 173/2020, E QUE SUSPENDEU A CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PARA AQUISIÇÃO DE ADICIONAIS TEMPORAIS E DE OUTRAS VANTAGENS E BENEFÍCIOS LEGALMENTE ASSEGURADOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 27.05.2020 E 31.12.2021, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO VÍRUS COVID-19. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DOS AUTORES BUSCANDO A INVERSÃO DO JULGADO.
INVIABILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.311.742, COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO VIRTUAL DO STF (TEMA 1137) QUE FIXOU A SEGUINTE TESE: "É CONSTITUCIONAL O ARTIGO 8º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020, EDITADO NO ÂMBITO DO PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19)". EFEITO VINCULANTE.

IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DE TEMPO PARA FINS DE RECEBIMENTO DE ADICIONAIS TEMPORAIS, PROMOÇÕES E DEMAIS VANTAGENS NO PERÍODO.
Decreto municipal que não discrepa do disposto na LC 173/2020, e do decidido pelo c. STF. Precedentes deste tribunal. Verba advocatícia que não comporta alteração. Recurso improvido. (TJSP; APELAÇÃO CÍVEL 1004526-71.2021.8.26.0223; RELATOR (A): AROLDO VIOTTI; ÓRGÃO JULGADOR: 11ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO; FORO DE GUARUJÁ - VARA DA FAZENDA PÚBLICA; DATA DO JULGAMENTO: 05/07/2022; DATA DE REGISTRO: 07/07/2022)

Em situação análoga a dos autos, já se posicionou esta Egrégia Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT –
PRETENSÃO DE CÔMPUTO DO TEPO DE SERVIÇO DURANTE O PERÍODO DE PROIBIÇÃO PREVISTO NA COMPLEMENTAR N. 173/2020 – CONSTITUCIONALIDADE DA MEDIDA RECONHECIDA PELO STF NO JULGAMENTO DA ADI 6442
– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI nº 6.442, consolidou entendimento acerca da constitucionalidade dos arts. 7º e 8º da Lei Complementar n. 173/2020, considerando que não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, e sim uma proibição temporária do aumento de despesas com pessoal, para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19.
Recurso Provido. Sentença Retificada.
(N.U 1009876-42.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO –
PRETENSÃO AO AFASTAMENTO DO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR N. 173/2020, NO QUE SE REFERE À SUSPENSÃO DO CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA AQUISIÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO ATÉ 31.12.21
– SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – ATO NORMATIVO ADMINISTRATIVO – INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA PELO STF NO JULGAMENTO DA ADI 6442 – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - SENTENÇA ANULADA – NO MÉRITO, IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI nº 6.442, consolidou entendimento acerca da constitucionalidade dos arts. 7º e 8º da Lei Complementar n.
173
/2020, considerando que não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, e sim uma proibição temporária do aumento de despesas com pessoal, para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19. 2. Em se tratando de controle judicial de políticas públicas, não evidenciado, ilegalidade ou inconstitucionalidade, deve ser respeitada a discricionariedade do ato da Administração, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes. (N.U 1053945-75.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
“a quo”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023